Tribunal: TJMT
Processo: 1004678-97.2019.8.11.0000
Órgão julgador: RONDON BASSIL DOWER FILHO
Órgão colegiado: Turma de Câmaras Criminais Reunidas
Data de julgamento: 2020-06-04
Data de publicação: 2020-06-09

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA DE CÂMARAS CRIMINAIS REUNIDAS

Número Único
:

1004678-97.2019.8.11.0000
Classe:

REVISÃO CRIMINAL (428)
Assunto:

[Estupro de vulnerável]
Relator:
Des(a).
RONDON BASSIL DOWER FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO, DES(A). ALBERTO FERREIRA DE SOUZA, DES(A). FRANCISCO ALEXANDRE FERREIRA MENDES NETO, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). GLENDA MOREIRA BORGES, DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). PAULO DA CUNHA, DES(A). PEDRO SAKAMOTO]

Parte(s):

[ARDONIL MANOEL GONZALES JUNIOR - CPF: 293.114.461-49 (ADVOGADO), VALDIR DA SILVA - CPF: 830.444.001-63 (REQUERENTE), Ex. Sr. Dr. Juiz de Direito da Vara Criminal, Primavera do Leste (REQUERIDO), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (REQUERIDO), LARIANE CRISTINA SOSCHINSKE DA SILVA - CPF: 052.682.641-09 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA DE CÂMARAS CRIMINAIS REUNIDAS do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE JULGOU EXTINTA A AÇÃO REVISIONAL, SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

E M E N T A

REVISÃO CRIMINAL. ESTUPRO DE VULNERÁVEL. CONTINUIDADE DELITIVA. ABSOLVIÇÃO.
1.

SURGIMENTO DE PROVA NOVA
. RETRATAÇÃO DA VÍTIMA. ESCRITURA PÚBLICA. INADEQUAÇÃO. NECESSIDADE DE SUBMISSÃO DA PROVA A PRÉVIO PROCEDIMENTO JUDICIAL. OFENSA AO PRINCÍPIO DO CONTRADITÓRIO.
2.

INSUFICIÊNCIA DE PROVAS PARA LASTREAR O ÉDITO CONDENATÓRIO
. TESE EXAMINADA E RECHAÇADA EM SEDE RECURSAL. NÍTIDO INTUITO DE REDISCUTIR A MATÉRIA. VEDAÇÃO.
3.

NULIDADE DO RELATÓRIO PSICOSSOCIAL
. COMPROMISSO NÃO PRESTADO. MERA IRREGULARIDADE. AGENTES PÚBLICOS. ATENDIMENTO ÀS EXIGÊNCIAS DO ART. 159 DO CPP. PRESSUPOSTOS AUTORIZADORES DO PROCESSAMENTO DA AÇÃO NÃO CONFIGURADOS (ART. 621, DO CPP).
REVISIONAL EXTINTA SEM JULGAMENTO DE MÉRITO
.

1.
Em se tratando de Revisão Criminal formulada com base no art. 621, inc. III, do CPP, sua admissibilidade pressupõe que a prova considerada nova tenha, em nome do princípio do contraditório, sido submetida ao procedimento de produção antecipada de provas (art. 381, do NCPC) ou à ação declaratória de falsidade (art. 19, do NCPC), e contado, em qualquer caso, com a necessária participação do representante do
Ministério Público
, sob pena de extinção do feito sem resolução do mérito.

2.
Ao manejar a ação autônoma de impugnação, é vedado ao requerente pleitear o reexame de teses já debatidas e rechaçadas em sede recursal, a exemplo da alegada insuficiência de provas para amparar o édito condenatório, sob pena de desnaturar o instituto da revisional e admitir-se o processamento de uma segunda apelação.

3.
Além de constituir mera irregularidade a falta de atendimento ao disposto no art. 159, § 2o, do CPP (“
Os peritos não oficiais prestarão o compromisso de bem e fielmente desempenhar o encargo
”), é certo que esse comando legal se destina precipuamente aos particulares, não apresentando, portanto, qualquer relevância para peritos não oficiais que integram os quadros estatais, a exemplo dos profissionais vinculados a
o órgão público municipal denominado CREAS (Centro de Referência Especializado em Assistência Social).

R E L A T Ó R I O

Egrégia Turma de Câmaras,

Eminentes Pares,

Em primeira instância,
Valdir da Silva
foi condenado à pena de
16 anos de reclusão em regime

fechado
, e ao pagamento de
R$ 10.000,00
a título de indenização por danos morais, por ter praticado o crime de
Estupro de Vulnerável
na forma continuada (art. 217-A,
caput
, c/c art. 71,
caput
, ambos do CP).

Inconformado, interpôs o Recurso de Apelação no. 72297/2015, ao qual foi dado
parcial provimento
, apenas para
extirpar
da condenação o pagamento do
montante indenizatório
.

E é justamente em face do referido aresto que o requerente, com fulcro no art. 621, inc. I e III, do CPP, ajuizou esta revisional almejando a sua
absolvição
, sob os seguintes fundamentos:
a)
após o trânsito em julgado da condenação, surgiu
prova nova
que

revelaria a inexistência do fato criminoso;
b)
as
provas
contidas no caderno processual seriam
insuficientes
para lastrear o édito condenatório e
c)
as subscritoras do Relatório Psicossocial
não prestaram o compromisso
exigido no art. 159, § 2o, do CPP (ID 7296523).

Anexou documentos (ID 7296525 a 7297677).

A seguir, a douta Procuradoria-Geral de Justiça, em parecer lavrado pelo eminente
Dr. Mauro Viveiros
, opinou pela extinção da
revisional sem resolução do mérito
ou, se admitida, pela sua
improcedência
(ID 3568578).

É o relatório.

À douta revisão.

Cuiabá, 5 de agosto de 2019.

Rondon Bassil Dower Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/06/2020